Tribunal: TJBA
Processo: 8013042-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8013042-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA BERNADETE DE SANTANA ANDRADE Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM 21.01.2018. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. AJUSTE DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As pretensões formuladas em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Nos termos do Enunciado nº 150, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo de prescrição da execução é o mesmo da respectiva ação de conhecimento. É entendimento pacífico na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. A sentença da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 transitou em julgado no dia 21/01/2018, de modo que o prazo prescricional para os legitimados requererem o cumprimento individual da mencionada sentença encerrou-se em 21/01/2023. Cumpre reconhecer que a pretensão executiva resta prescrita, haja vista que a presente demanda somente foi ajuizada em 01/02/2023, quando já ultrapassado o prazo quinquenal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013042-59.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante, o MARIA BERNADETE DE SANTANA ANDRADE e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, declarando a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA